Tribunal: TJSP
Processo: 2037759-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de negócio jurídico. Contrato de locação de imóvel para fins residenciais, firmado por pessoa interditada. Insurgência ao autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das prestações inadimplidas pactuadas no contrato de locação. Alegação de incapacidade para exercer os atos da vida civil no momento em que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de negócio jurídico. Contrato de locação de imóvel para fins residenciais, firmado por pessoa interditada. Insurgência ao autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das prestações inadimplidas pactuadas no contrato de locação. Alegação de incapacidade para exercer os atos da vida civil no momento em que o negócio jurídico foi celebrado. Rejeição. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável e a reversibilidade da medida. Tese sustentada na contestação que torna controvertida a versão apresentada na inicial. Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório no processo anulatório. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037759-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HENRIQUE
JOSÉ
FISCHER
(INTERDITO(A)),
é
agravado
TOILER
ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037759-66.2020.8.26.0000
Agravante: Henrique José Fischer
Agravado: TOILER ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA ME
Interessado: Shirley Sevilha Sonaire Fischer
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.457
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de
negócio jurídico. Contrato de locação de imóvel para fins
residenciais, firmado por pessoa interditada. Insurgência ao
autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência para suspender a exigibilidade das prestações
inadimplidas pactuadas no contrato de locação. Alegação
de incapacidade para exercer os atos da vida civil no
momento em que o negócio jurídico foi celebrado.
Rejeição. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do
CPC, notadamente o perigo de dano irreparável e a
reversibilidade da medida. Tese sustentada na contestação
que torna controvertida a versão apresentada na inicial.
Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório
no processo anulatório. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 85/86, nos autos da ação anulatória de negócio
jurídico c.c. indenização por danos materiais e danos morais no
1000575-84.2020.8.26.0003, fundada em contrato de locação de imóvel
para fins residenciais, relativo ao indeferimento do pedido de tutela de
urgência ao agravante, nos seguintes termos:
“Vistos. A vista da decisão de fls. 74, dou por suprida a
determinação de autorização do Juízo da Interdição. A parte
autora deverá cumprir, adequadamente, a determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial constante do item "D"; bem como recolher as custas
postais para citação. Prazo fatal: 05 dias, sob pena de
indeferimento. No mais, pese os esclarecimentos de fls.
64/70, o contrato de locação para fins residenciais de
imóvel localizado em outro Estado da Federação (Rio de
Janeiro) foi assinado com firma reconhecida pelo
interditado que constou sozinho como locatário (fls. 27/31),
ao passo que sua curadora, possui domicilio nesta cidade,
evidenciando, em Juízo de cognição sumária, que o
interditado, pelo menos por algum tempo, residiu no imóvel
locado aparentemente sozinho, do que tinha ciência sua
curadora, até porque os pagamentos dos alugueis eram
realizados por meio de transferências bancárias (vide fls.
36/43), como bem salientou o Ministério Público em sua
cota, já que a ela cabe administrar os bens e interesses do
curatelado, inclusive efetuar movimentações bancárias.
Note-se, ainda, que os documentos de fls. 58/61 demonstram
que o autor efetivamente residiu no imóvel locado. Demais
disso, os alugueis são devidos até a efetiva entrega das
chaves, o que o autor admite que não ocorreu, de modo que
regular
a
cobrança
dos
alugueis.
Assim,
ausente
probabilidade do direito alegado, indefiro a tutela de
urgência. Int.”
Sustenta o recorrente, em suma, que os requisitos
legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil, estão preenchidos. Isto porque
a inicial está suficientemente instruída com documentos que
demonstram que o contrato de locação foi celebrado com a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agravada no momento em que já tinha sido decretada sua interdição por
ser portador de esquizofrenia (F 20 CID 10), patologia esta que o
torna incapaz para exercer os atos da vida civil. Afirma que a agravada
foi incauta ao não adotar as cautelas de praxe para averiguar a
capacidade civil do contratante, mormente porque a doença que lhe
acomete é visível. Desse modo, o negócio jurídico levado a efeito é nulo
de pleno direito, uma vez que foi realizado sem a anuência de sua
curadora especial. Por tais motivos, requer a reforma da decisão para
que seja deferida a tutela de urgência com os fins expostos nas razões
do recurso.
Recurso regularmente processado, sem concessão
da tutela de urgência pretendida, e não contraminutado.
Manifestação a fls. 127/128 da P.G.J. Curadoria
de Incapazes pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
A despeito de ter ingressado nos autos de origem
posteriormente à interposição do agravo, dispenso a intimação da parte
agravada, porquanto o julgamento imediato do recurso não lhe causará
nenhum prejuízo processual.
Quanto ao mais, as razões do recurso preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos
seus incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Foram trazidas
à baila as razões de fato e de direito do inconformismo e o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.
No mérito, o agravo não comporta provimento.
O
presente
caso
demanda
uma
análise
pormenorizada do artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.”
Com efeito, além dos requisitos genéricos exigidos
para a concessão das tutelas provisórias de urgência, quais sejam, o
periculum in mora (perigo de dano irreparável) e o fumus boni iuris
(probabilidade do direito), no caso das tutelas antecipadas (ou
satisfativas), exige-se, também, a reversibilidade da medida, nos termos
do §3o, do referido dispositivo legal.
Nesse contexto, além de não haver qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
comprovação de perigo de dano irreparável, a justificar a antecipação
dos efeitos do pedido principal, observada a tese sustentada pelo
agravante, também não há o preenchimento do requisito da
reversibilidade, eis que a experiência conduz à conclusão de que a
suspensão liminar da exigibilidade das prestações inadimplidas no
contrato de locação em discussão acaba por se afigurar irreversível, por
atingir diretamente direitos patrimoniais indisponíveis do locador.
Além disso, em cognição sumária, os documentos
que instruem os autos de origem não conferem verossimilhança às
alegações do recorrente, porquanto devem ser analisados sob o crivo do
devido processo legal, de modo a possibilitar à parte agravada o pleno
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo pelo
fato de a tese sustentada na contestação tornar controvertida a versão
apresentada na inicial.
Na verdade, o recorrente pretende alcançar com a
medida a efetiva satisfação do direito pleiteado no processo principal,
descaracterizando, assim, a natureza jurídica de precariedade do
instituto da antecipação dos efeitos da tutela, o que não se pode admitir.
Desse modo, é de rigor que se aguarde a
instauração do contraditório, porquanto se afigura prematuro o
deferimento da tutela de urgência, nos moldes pretendidos pelo
agravante, o que permitirá ao r. juízo de primeiro grau reanalisar a
questão no curso do processo ou no momento da prolação da sentença
de mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
Oportunamente, abra-se vista à P.G.J. Curadoria
de Incapazes.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora